Tribunal: TJDFT
Processo: 0700296-52.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700296-52.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: NILTON CARLOS DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DISTRITO FEDERAL em face do acórdão de ID 51171264, que conheceu e deu provimento à Apelação interposta pelo embargado. Em uma análise inicial do recurso verifica-se que não houve indicação do vício presente na decisão impugnada, ou mesmo a intenção de prequestionamento, limitando-se a requerer o sobrestamento do feito em razão de recurso interposto em face da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.002, que foi aplicada no acórdão. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o embargante para se manifestar sobre o possível não conhecimento do recurso. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 16 de novembro de 2023 15:41:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador